Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-21.2020.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Remessa necessária - Prestação sanitária – Disponibilização de transporte especial a pessoa hipossuficiente portadora de insuficiência renal crônica, para fins de tratamento de saúde – Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado -

Ementa:
Remessa necessária - Prestação sanitária – Disponibilização de transporte especial a pessoa hipossuficiente portadora de insuficiência renal crônica, para fins de tratamento de saúde – Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana - Sentença mantida – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1002248-21.2020.8.26.0292, da Comarca de
Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SANDRA
MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1002248-21.2020.8.26.0292
Requerente: Sandra Maria de Oliveira
Requerida: Municipalidade de Jacareí
Comarca: Jacareí
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Rosangela de Cassia Pires
Monteiro
TJSP (voto no 17466)
Remessa
necessária - Prestação sanitária

Disponibilização de transporte especial a pessoa
hipossuficiente portadora de insuficiência renal
crônica, para fins de tratamento de saúde

Requisitos objetivos e subjetivos à postulação
preenchidos - Garantia constitucional do pleno
acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado,
semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da
Sexta Carta Republicana - Sentença mantida

Reexame necessário desprovido
Remessa necessária de sentença prolatada
nos autos de demanda pelo rito ordinário que Sandra Maria de
Oliveira move em face da Municipalidade de Jacareí, os quais
tramitaram perante a Vara de Fazenda Pública daquela
Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes para
condenar a requerida à dispensação de transporte adequado
para fins de tratamento de saúde da parte autora, pelo tempo
que se fizer necessário, nos termos de prescrição médica
encartada
aos
autos,
tornando
definitiva
medida
liminar
previamente deferida, a qual inclusive arbitrara pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A vencida arcará com
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se
admitido
o
reexame
necessário diante da iliquidez do valor da condenação, nos
termos do enunciado da Súmula no 490 do A. STJ.
Demanda ordinária ajuizada com vistas à
disponibilização de transporte especial a pessoa hipossuficiente
assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para fins
de tratamento de saúde (sessões semanais de hemodiálise), pelo
tempo que se fizer necessária a terapia.
A r. sentença não comporta reparo.
Com efeito, entranhado que foi o laudo
médico a dar-se conta de que a parte autora, portadora de
insuficiência renal crônica, imprescinde de transporte especial
para realização de sessões semanais de hemodiálise, com
restrições expressas ao uso de transporte público convencional, tal
já se erige à suficiência, em termos probantes, para a fruição do
direito à prestação sanitária requerida (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes,
restou
suficientemente
demonstrado que a parte autora é hipossuficiente econômica,
sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e
percebendo benefício assistencial de prestação continuada do
INSS, a evidenciar que de fato não detém condições de custear o
transporte especializado postulado (fls. 26/27).
Decerto,
ao
administrador
realmente
compromissado com a modernidade e a ética não é mais
legitimamente consentido esquivar-se, sob nenhum pretexto, de
atender a este que está catalogado entre os mais imponentes
direitos de cidadania e quanto mais se venha a trilhar os objetivos
de uma Administração Pública de perfil gerencial tanto mais estas
controvérsias tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da
judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde
já não mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste
sentido tem sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal à prestação sanitária em questão, ainda que individualmente, é ressabido, não se inocula de
inconstitucionalidade ante o disposto no art. 196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a
semântica se exaure na própria literalidade do enunciado,
prescindindo-se de mais alongadas digressões.
Neste compasso, dentro da integralidade
do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há como
excluir a vindicada disponibilização de transporte especial para
tratamento de saúde.
Destarte, impõe-se a confirmação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de procedência dos pedidos, escorreita na solução da
lide, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de
todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que
decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por
nós)
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração em
agravo regimental em recurso especial. Repetição de
indébito. Restituição por via de precatório. Possibilidade.
Matéria decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
DJ
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC. Inexistência
de omissão. Revisão do julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi
por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.835
Remessa Necessária Cível no 1002248-21.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Sandra Maria de Oliveira
Interessado: Prefeitura Municipal de Jacarei
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A1A2
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13466D8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002248-21.2020.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.